Tribunal: TJDFT
Processo: 0725047-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. ENCEFALOPATIA CRÔNICA NÃO EVOLUTIVA. LEI No 9.656/1998. PROCEDIMENTOS PREVISTOS. DEVER DE COBERTURA. PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS. NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. A Lei no 9.656/1998, após as alterações promovidas pela Lei no 14.454/2022, dispõe que “Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (NR)".
3. No caso, com exceção da equoterapia, hidroterapia, musicalização e da terapia Pediasuit/Therasuit, há previsão de cobertura no contrato firmado com a Agravante para os procedimentos de Terapia Ocupacional e Fonoaudiologia.
4. Os tratamentos com equoterapia, hidroterapia, musicalização e Pediasuit, além de não previstos no contrato, também não constam do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, conforme Resolução Normativa no 465/2021.
5. Quanto à subespecialidade de fisioterapia, pelo método Cuevas Medek, a adoção da referida técnica deverá ser aferida durante a instrução processual, o que impede reconhecer a probabilidade do direito, nesse ponto.
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.